Tribunal: TJDFT
Processo: 0731927-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731927-31.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ESSA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS S/A RECORRIDO: NELSON PIACENTINI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE MÉRITO. TEORIA DA APARÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RETENÇÃO 25%. POSSIBILIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO. INDEVIDA. BIS IN IDEM. NON REFORMATIO IN PEJUS. 1. A solidariedade não se presume, decorre diretamente da lei ou de manifestação de vontade (art. 265 do CC). Há solidariedade passiva quando mais de uma pessoa deve responder integralmente por determinada obrigação (contratual ou extracontratual). A obrigação pode ser originária (primária) ou sucessiva, vale dizer, a que decorre de descumprimento do dever originário (responsabilidade civil). 2. Com relação às obrigações decorrentes da relação de consumo, há solidariedade passiva em face da Teoria da Aparência. 3. A Teoria da Aparência decorre do princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes condutas pautadas pela lealdade, transparência e confiança. As legítimas expectativas geradas pelo contexto da contratação, conduta das partes, geram deveres anexos e, consequentemente, devem ser observadas. 4. Nesse cenário de pluralidade de fornecedores, em colaboração e parcerias para venda de produtos e serviços, o consumidor, invariavelmente, não sabe exatamente com quem está contratando. Ao contrário, é induzido a crer que seu vínculo é direto com determinado fornecedor ou, de algum modo, amparado por empresa que inspira credibilidade e confiança. 5. O acervo probatório indica que a apelante é detentora de 99,9% do capital social da vendedora. Exerce, portanto, influência significativa nas decisões empresariais e no cumprimento do objeto social. Há grupo econômico. 6. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, do Superior Tribunal de Justiça - STJ). 7. O STJ fixou entendimento no sentido de que é possível a retenção pelo promitente vendedor de até 25% dos valores pagos pelo promitente comprador. Na hipótese, correta a sentença que fixou o valor de 25% da quantia paga pelo consumidor. 8. A previsão de retenção de outras verbas acarreta desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, IV do CDC), já que, com a desistência do negócio jurídico, o fornecedor poderá comercializar novamente a unidade imobiliária. Assim, em tese, devem ser afastadas todas as outras cláusulas que objetivem retenção das parcelas pagas pelo consumidor. 9. Todavia, a reforma do julgado violaria a dialeticidade por ausência de pedido, em sede recursal, acerca da validade da retenção determinada pelo juízo. Além disso, eventual retirada desta parcela agravaria a situação da apelante sem que o apelado deduzisse pedido em sentido contrário (non reformatio in pejus). 10. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 265 do Código Civil e 337 do Código de Processo Civil, asseverando ilegitimidade para figurar no polo passivo, pois não participou da relação contratual discutida. Afirma que o contrato foi firmado com outra empresa, inexistindo grupo econômico ou solidariedade, sendo indevida a aplicação da teoria da aparência, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito; c) artigos 51, inciso IV, e 53, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 884 e 885, ambos do Código Civil, sustentando que não contratou nem recebeu valores do autor, de modo que eventual procedência implicaria enriquecimento ilícito. Afirma inexistência de cláusulas abusivas ou onerosidade excessiva e requer, na hipótese de procedência, a condenação do recorrido ao pagamento da taxa de fruição. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 51, inciso IV, e 53, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 265, 884 e 885, todos do Código Civil, e 337 do Código de Processo Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). No mesmo sentido, confira-se o REsp n. 2.041.406/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 29/10/2025. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028